Tribunal: TJPA
Processo: 0816301-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816301-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0816301-51.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA011270.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

INTERESSADO: T. A. N. L.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MENOR PORTADOR DE CARDIOPATIA CONGÊNITA GRAVE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS. MANUTENÇÃO. DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 566/2022 DA ANS. TRANSPORTE DO BENEFICIÁRIO E ACOMPANHANTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL PARCIALMENTE DISSOCIADA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento para afastar a obrigação de custeio de despesas de hospedagem relacionadas ao tratamento médico realizado fora do domicílio de menor beneficiário, mantendo, contudo, o dever de fornecimento das passagens aéreas necessárias ao deslocamento do paciente e de seu acompanhante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:A controvérsia consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que limitou a obrigação da operadora de saúde ao custeio do transporte aéreo do menor e de seu acompanhante para realização de tratamento médico fora do domicílio, afastando as despesas de hospedagem e alimentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:A decisão agravada já acolheu a tese recursal relativa à inexistência de previsão legal, contratual ou normativa para o custeio de hospedagem e alimentação, afastando expressamente tal obrigação, circunstância que evidencia a parcial dissociação da fundamentação do agravo interno em relação ao conteúdo efetivo do decisum impugnado.

A manutenção da obrigação referente ao custeio das passagens aéreas encontra respaldo na Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS, especialmente em seus arts. 5º, §1º, e 9º, os quais asseguram o transporte do beneficiário e de acompanhante quando inexistente prestador apto à realização do tratamento na localidade de origem, sobretudo em se tratando de paciente menor de idade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a operadora de plano de saúde deve garantir o transporte necessário ao tratamento fora do domicílio, inexistindo, contudo, obrigação quanto ao custeio de hospedagem e alimentação por ausência de previsão legal ou contratual.

No caso concreto, restou demonstrado que o menor, portador de cardiopatia congênita grave, necessita de procedimento cirúrgico especializado a ser realizado na cidade de São Paulo/SP, diante da inexistência de estrutura adequada no Estado do Pará, tendo a própria operadora autorizado o tratamento fora do domicílio, circunstância que legitima a manutenção da obrigação de custeio do transporte aéreo do paciente e de seu acompanhante.

IV. DISPOSITIVO E TESE:Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (
10
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0816301-51.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA011270.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

INTERESSADO: T. A. N. L.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
buscando a reforma da
decisão monocrática de ID. 34596494,
que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, para afastar a obrigação imposta à agravante de custear despesas de hospedagem relacionadas ao tratamento médico realizado fora do domicílio do menor beneficiário
,
mantendo-se, contudo, a determinação de fornecimento das passagens aéreas necessárias ao deslocamento do paciente e de seu acompanhante.

Em
suas razões recursais (ID. 35371216 - Pág. 1-15),
a agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral da decisão monocrática, ao argumento de que inexistem os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, especialmente diante da ausência de previsão legal, contratual ou normativa que imponha à operadora o custeio de despesas de hospedagem. Aduz que a decisão agravada desconsiderou o fato de que o menor permaneceria internado durante o período indicado para hospedagem, acompanhado pelo genitor no próprio ambiente hospitalar, circunstância que afastaria a utilidade da medida deferida.

Defende, ainda, que a obrigação imposta extrapola os limites da cobertura assistencial previstos na Lei nº 9.656/98 e nas Resoluções da ANS, além de afrontar a jurisprudência consolidada do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Requer, ao final, o provimento do agravo interno para afastar integralmente as obrigações impostas à operadora de saúde.

Em
contrarrazões (ID. 36277132 - Pág. 1-9),
o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo não provimento do agravo interno, sustentando que a insurgência recursal não demonstra qualquer vício específico na fundamentação da decisão monocrática, limitando-se a rediscutir matéria já devidamente apreciada. Argumenta que a decisão recorrida observou os parâmetros constitucionais de proteção ao direito à saúde e à vida, bem como a incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo planos de saúde.

Aduz, ainda, que o recurso carece de demonstração concreta de ilegalidade ou teratologia apta a justificar a modificação do decisum, razão pela qual requer a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MENOR PORTADOR DE CARDIOPATIA CONGÊNITA GRAVE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS. MANUTENÇÃO. DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 566/2022 DA ANS. TRANSPORTE DO BENEFICIÁRIO E ACOMPANHANTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL PARCIALMENTE DISSOCIADA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento para afastar a obrigação de custeio de despesas de hospedagem relacionadas ao tratamento médico realizado fora do domicílio de menor beneficiário, mantendo, contudo, o dever de fornecimento das passagens aéreas necessárias ao deslocamento do paciente e de seu acompanhante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que limitou a obrigação da operadora de saúde ao custeio do transporte aéreo do menor e de seu acompanhante para realização de tratamento médico fora do domicílio, afastando as despesas de hospedagem e alimentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A decisão agravada já acolheu a tese recursal relativa à inexistência de previsão legal, contratual ou normativa para o custeio de hospedagem e alimentação, afastando expressamente tal obrigação, circunstância que evidencia a parcial dissociação da fundamentação do agravo interno em relação ao conteúdo efetivo do decisum impugnado.

A manutenção da obrigação referente ao custeio das passagens aéreas encontra respaldo na Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS, especialmente em seus arts. 5º, §1º, e 9º, os quais asseguram o transporte do beneficiário e de acompanhante quando inexistente prestador apto à realização do tratamento na localidade de origem, sobretudo em se tratando de paciente menor de idade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a operadora de plano de saúde deve garantir o transporte necessário ao tratamento fora do domicílio, inexistindo, contudo, obrigação quanto ao custeio de hospedagem e alimentação por ausência de previsão legal ou contratual.

No caso concreto, restou demonstrado que o menor, portador de cardiopatia congênita grave, necessita de procedimento cirúrgico especializado a ser realizado na cidade de São Paulo/SP, diante da inexistência de estrutura adequada no Estado do Pará, tendo a própria operadora autorizado o tratamento fora do domicílio, circunstância que legitima a manutenção da obrigação de custeio do transporte aéreo do paciente e de seu acompanhante.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e desprovido.

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme já relatado, o presente agravo interno foi interposto em face da decisão monocrática de ID. 34596494, que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para afastar a obrigação imposta à operadora de plano de saúde de custear despesas com hospedagem, mantendo-se, contudo, a determinação relativa ao fornecimento das passagens aéreas necessárias ao deslocamento do menor e de seu acompanhante para realização do tratamento médico fora do domicílio.

A ementa da decisão agravada restou assim lavrada,
in verbis:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS E DESPESAS DE HOSPEDAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, CONTRATUAL OU REGULATÓRIA PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM. RESOLUÇÕES DA ANS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO TRANSPORTE DO PACIENTE E ACOMPANHANTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém/PA, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em favor de menor, que deferiu tutela provisória de urgência determinando o custeio de passagens aéreas e despesas de hospedagem para realização de tratamento médico no Estado de São Paulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia consiste em verificar a legalidade da decisão que impôs à operadora de plano de saúde o custeio de despesas de transporte e hospedagem do paciente e de seu acompanhante para realização de tratamento fora do domicílio do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A regulamentação da saúde suplementar e o contrato firmado entre as partes não preveem a obrigação de custeio de despesas relacionadas à hospedagem ou alimentação do paciente ou de seu acompanhante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que, embora seja possível impor às operadoras o custeio ou reembolso do transporte necessário à realização do tratamento fora do domicílio, tal obrigação não se estende a despesas de hospedagem e alimentação, por ausência de previsão legal ou contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.933.552/ES) e do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido.

O agravante repisa novamente os argumentos relativos à inexistência de previsão legal, contratual ou normativa para custeio de hospedagem e à ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, insistindo, ainda, no afastamento integral das obrigações impostas.

Todavia, o recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que parte significativa da fundamentação recursal mostra-se dissociada do efetivo conteúdo da decisão agravada.

Isso porque a agravante insiste em impugnar a obrigação de custeio de despesas com hospedagem, sustentando a inexistência de previsão legal, contratual ou normativa para tal imposição, bem como a inutilidade da medida diante da internação hospitalar do menor.

Entretanto, tais argumentos já foram acolhidos pela própria decisão monocrática ora agravada, que expressamente afastou a obrigação relativa à hospedagem, mantendo apenas o dever de fornecimento das passagens aéreas necessárias ao deslocamento do paciente e de seu acompanhante para realização do tratamento fora do domicílio.

Desse modo, embora não se reconheça ofensa ao princípio da dialeticidade apta a impedir o conhecimento do recurso, é evidente que a insurgência recursal, em grande parte, reproduz fundamentos já acolhidos pela decisão agravada, circunstância que enfraquece a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Conforme já consignado no decisum agravado, inexiste previsão legal ou contratual que imponha às operadoras de planos de saúde o dever de custear despesas de hospedagem e alimentação do paciente ou de seu acompanhante, razão pela qual o recurso originário foi parcialmente provido para afastar especificamente tal obrigação.

Por outro lado, a manutenção da obrigação relativa ao fornecimento das passagens aéreas encontra respaldo nas Resoluções Normativas da ANS e na jurisprudência dominante, especialmente quando se trata de beneficiário menor de idade submetido a tratamento médico fora de seu domicílio.

Resolução Normativa nº 566, da ANS, assim dispõe:

Da Inexistência de Prestador no Município

Art. 5º Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir atendimento em:

I - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município.

§ 1º. Na inexistência de prestadores nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º. § 2º Nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora estará desobrigada a garantir o transporte.(...)

Seção III

Das Disposições Comuns

Subseção I

Do Transporte

Do Transporte

Art. 7º A garantia de transporte prevista nos arts. 4º e 5º não se aplica aos serviços ou procedimentos previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS que contenham diretrizes de utilização que desobriguem a cobertura de remoção ou transporte.

Art. 8 A escolha do meio de transporte fica a critério da operadora de planos privados de assistência à saúde, porém de forma compatível com os cuidados demandados pela condição de saúde do beneficiário.

Art. 9º A garantia de transporte prevista nos arts. 4º, 5º e 6º estende-se ao acompanhante nos casos de beneficiários menores de 18 (dezoito) anos, maiores de 60 (sessenta) anos, pessoas portadoras de deficiência e pessoas com necessidades especiais, estas mediante declaração médica.

Parágrafo único. A garantia de transporte prevista no caput se aplica aos casos em que seja obrigatória a cobertura de despesas do acompanhante, conforme disposto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, havendo necessidade de realização de tratamento em localidade diversa daquela em que reside o beneficiário, é cabível a imposição à operadora do dever de custear o transporte do paciente e de seu acompanhante, inexistindo, contudo, obrigação quanto às despesas de hospedagem e alimentação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE DESPESAS COM TRANSPORTE. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 566 DA ANS. REEMBOLSO DAS DEPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- A questão se cinge acerca do dever de o plano de saúde custear ou não os valores com transporte, alimentação e hospedagem da paciente e de sua representante legal, já que não existe a especialidade médica pretendida no local de seu domicílio.

II- Havendo necessidade de realização de tratamento/cirurgia fora do domicílio do paciente, a resolução normativa 566 da ANS autoriza o reembolso das despesas com transporte do paciente e de seu acompanhante, para o local de tratamento, no caso do beneficiário ser menor de 18 (dezoito) anos, como no caso dos autos.

III- com relação a passagem e hospedagem a legislação cima referenciada nada menciona, inexistindo qualquer previsão legal que determine o custeio por parte do plano de saúde a arcar com despesas relacionadas a alimentação e hospedagem, conforme requer a agravante.

IV- CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para incluir no rol de determinações liminares o custeio, pelo plano de saúde, do transporte da Agravante e de seu acompanhante, pelo sistema de reembolso, para o local de tratamento, tudo em consonância com o Parecer Ministerial.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08044837320238140000 17447896, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/12/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR TRATAMENTO/PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SPML (ALONGAMENTO MIOFASCIAL SELETIVO) E CUSTOS DE DESLOCAMENTO. ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. TRATAMENTOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA DEVIDA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DANO MORAL FIXADO EM R$5 .000,00. VALOR DENTRO DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBRIGAÇÃO DA REQUERIDA ARCAR COM DESPESAS DE DESLOCAMENTO, EXCLUÍDAS OUTRAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DE AMBAS AS PARTES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA REJEITADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS possui caráter exemplificativo, permitindo a cobertura de exames e tratamentos não previstos expressamente, desde que haja recomendação médica e evidências científicas comprovadas. Planos de saúde devem custear exames e tratamentos prescritos por médico assistente, mesmo que realizados fora da rede credenciada ou não contemplados no rol da ANS, quando comprovada a necessidade clínica e a inexistência de alternativa eficaz na rede credenciada local. Analisando os autos, entendo ter sido demonstrado que a menor apelada M. D. F. B. apresenta quadro de ENCEFALOPATIA NÃO PROGRESSIVA, COM PREJUÍZO PERMANENTE PARA DESEMPENHO MOTOR E LOCOMOÇÃO (CID G80), conforme laudo médico de id. 12449840, pág. 01, necessitando, conforme relatório de avaliação e exames de id. 12449841. A recusa do plano de saúde em autorizar o exame de sequenciamento do exoma completo, necessário para o diagnóstico e tratamento adequado do beneficiário, configura prática abusiva e violação dos direitos à saúde e à vida, conforme preceituado pelo Código de Defesa do Consumidor. A negativa de cobertura de exame essencial, solicitado pelo médico assistente, contraria a finalidade do contrato de plano de saúde e enseja indenização por danos morais, uma vez que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente. Quanto ao custeio da passagem, alimentação e hospedagem, cumpre ressaltar que, nos termos da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS, é garantido o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o atendimento, sendo até mesmo estendido aos acompanhantes, no caso do beneficiário é menor de 18 (dezoito) anos, como no caso em tela, eis que o menor tem apenas 9 anos de idade. Assim, a obrigação da UNIMED deve se liminar a arcar com os custos de tratamento/internação do menor com acompanhante durante o tratamento, além do transporte aéreo ao Estado de São Paulo. Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno. Agravos Internos conhecidos e desprovidos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08060322520228140301 20160927, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 10/06/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÕES CÍVEIS– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO PROFISSIONAL NA REDE CREDENCIADA – NÃO COMPROVAÇÃO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 373, II, DO CPC – RESTITUIÇÃO DEVIDA – NEGATIVA DO TRATAMENTO – SITUAÇÃO QUE EXASPERA O MERO DISSABOR – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – MÚNUS SUCUMBENCIAIS QUE RECAEM A PARTE VENCIDA – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO DA PARTE AUTORA – REEMBOLSO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – OBRIGAÇÃO DA REQUERIDA QUE SE LIMITA AS DESPESAS COM TRANSPOTE
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (NEGRITO NOSSO)

(APELAÇÃO 0866183-88.2021.8.14.0301 RELATOR (A) MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES. DATA DO JULGAMENTO 08/08/2023).

No mesmo sentido, destaco:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PLANO DE SAÚDE. INDISPONIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE PRESTADOR DA REDE ASSISTENCIAL NO MUNICÍPIO DE DEMANDA. NECESSIDADE DE TRANSPORTE DO BENEFICIÁRIO PARA OUTRO MUNICÍPIO NÃO LIMÍTROFE DA MESMA REGIÃO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO TRANSPORTE PELA OPERADORA.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 21/04/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 05/07/2023 e concluso ao gabinete em 01/12/2023.

2. O propósito recursal é decidir se a operadora de plano de saúde tem a obrigação de custear o transporte do beneficiário para a realização do tratamento por prestador integrante da rede assistencial localizado fora do município de demanda, mas na mesma região de saúde.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).

4. O art. 16, X, da Lei 9.656/1998, dispõe que, dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos planos privados de assistência à saúde devem constar dispositivos que indiquem com clareza, dentre outros, a área geográfica de abrangência, a qual, de acordo com a ANS, corresponde à área em que a operadora fica obrigada a garantir todas as coberturas de assistência à saúde contratadas pelo beneficiário, podendo ser nacional, estadual, grupo de estados, municipal ou grupo de municípios (art. 1º, § 1º, I, da Resolução Normativa 259/2011 - atual art. 1º, § 1º, I, da Resolução Normativa 566/2022 da ANS).

5. Por sua vez, o art. 2º da Resolução Normativa 259/2011 da ANS (atual art. 2º da Resolução Normativa 566/2022 da ANS) acrescenta que a operadora deverá garantir o atendimento integral dessas coberturas no município onde o beneficiário os demandar, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto.

6. Assim como no SUS (art. 2º, I, Decreto 7.508/2011), a saúde suplementar trabalha com o conceito de regiões de saúde (agrupamentos de municípios limítrofes), o qual é dirigido às operadoras com a única finalidade de permitir-lhes integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde que prestam (art. 1º, § 1º, V, da Resolução Normativa 259/2011

- atual art. 1º, § 1º, V, da Resolução Normativa 566/2022); tal conceito, portanto, não pode ser utilizado como um mecanismo que dificulta o acesso do beneficiário às coberturas de assistência à saúde contratadas.

7. Por força do que dispõe o art. 16, X, da Lei 9.656/1998, com a regulamentação dada pelo art. 1º, § 1º, I, da Resolução Normativa 259/2011 (atual art. 1º, § 1º, I, da Resolução Normativa 566/2022), e do que determina o art. 2º da Resolução Normativa 259/2011 (atual art. 2º da Resolução Normativa 566/2022), interpretados sob a ótica do direito do consumidor, não é razoável que o beneficiário seja obrigado a custear o seu deslocamento para receber atendimento fora do município de demanda integrante da área geográfica de abrangência estabelecida no contrato, sobretudo em município que sequer é limítrofe a este, ainda que ambos sejam da mesma região de saúde, especialmente considerando que a distância entre os municípios de uma mesma região de saúde pode ser bastante longa, ainda mais para quem necessita de tratamento médico.

8. Seguindo a diretriz do art. 4º da Resolução Normativa 259/2011 (atual art. 4º da Resolução Normativa 566/2022 da ANS), conclui-se que a operadora tem a obrigação de custear o transporte sempre que, por indisponibilidade ou inexistência de prestador no município de demanda, pertencente à área geográfica de abrangência do produto, o beneficiário for obrigado a se deslocar para município não limítrofe àquele para a realização do serviço ou procedimento de saúde contratado.

9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com majoração de honorários.

(REsp n. 2.112.090/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

No caso concreto, conforme se extrai da petição inicial ajuizada pelo Ministério Público Estadual nos autos originários, o menor T. A. N. L., atualmente com 07 (sete) anos de idade,
é portador de cardiopatia congênita grave
, com diagnóstico de “
comunicação interatrial tipo seio venoso superior, associada a drenagem anômala parcial de veias pulmonares, com repercussão hemodinâmica
”, havendo indicação médica de realização urgente de procedimento cirúrgico corretivo no Hospital SEPACO, localizado na cidade de São Paulo/SP, diante da inexistência de estrutura especializada apta à realização do tratamento no Estado do Pará.

Consta, ainda, da exordial, que a própria operadora de saúde autorizou a realização do procedimento fora do domicílio do beneficiário, recusando-se, entretanto, a custear as passagens aéreas necessárias ao deslocamento do menor e de seu acompanhante, circunstância que inviabilizaria a realização da cirurgia já agendada e colocaria em risco a saúde e a própria vida da criança.

Nesse contexto, revela-se legítima a manutenção da obrigação relativa ao custeio das passagens aéreas para garantir o transporte do beneficiário até prestador apto à realização do tratamento, bem como o retorno à localidade de origem, estendendo-se tal garantia ao acompanhante por se tratar de paciente menor de idade.

Assim, ausentes elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2026